Tribunal: CARF
Processo: 14479.000067/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO DECADENCIAL.
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
CONTRIBUIÇÕES SEGURADOS EMPREGADOS. OBRIGAÇÃO RECOLHIMENTO.
Nos termos do artigo 30, inciso I, alíneas a e b, da Lei no 8.212/91, a empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as das respectivas remunerações e recolher o produto no prazo contemplado na legislação de regência.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO INFORMAÇÃO DOS FATOS GERADORES. SUBSISTÊNCIA.
Em decorrência da não comprovação de entrega de GFIP com todos os fatos geradores, cujo fundamento legal é o artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência, aprovado pelo Decreto 3.048199, é cabível a aplicação da multa.
PENALIDADES. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 2009.
Para efeito de retroatividade benigna em matéria de penalidade no lançamento de contribuições previdenciárias, com aplicação da multa mais favorável ao autuado, o cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000067/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.791 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
SABO INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO DECADENCIAL.
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
CONTRIBUIÇÕES
SEGURADOS
EMPREGADOS.
OBRIGAÇÃO
RECOLHIMENTO.
Nos termos do artigo 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.212/91, a
empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as
das respectivas remunerações e recolher o produto no prazo contemplado na
legislação de regência.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
INFORMAÇÃO DOS FATOS GERADORES. SUBSISTÊNCIA.
Em decorrência da não comprovação de entrega de GFIP com todos os fatos
geradores, cujo fundamento legal é o artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei 8.212/91,
combinado com o artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência,
aprovado pelo Decreto 3.048199, é cabível a aplicação da multa.
PENALIDADES. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA
NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA
CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 2009.
Para efeito de retroatividade benigna em matéria de penalidade no lançamento
de contribuições previdenciárias, com aplicação da multa mais favorável ao
autuado, o cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000067/2007-17
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000067/2007-17

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 11/2001 e
determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SPOII) que,
por unanimidade de votos, julgou procedente a autuação, mantendo o Crédito Tributário exigido,
conforme ementa do Acórdão no 17-21.769 (fls. 175/189):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração de obrigação acessória a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
NATUREZA SALARIAL DOS ABONOS.
As remunerações pagas e/ou creditadas a título de abono, não expressamente
desvinculada do salário através de lei, integram o salário-de-contribuição para fins
previdenciários.
CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Tem a empresa obrigação de declarar em GFIP as contribuições dos contribuintes
individuais a seu serviço.
MULTA.
A multa administrativa pelo descumprimento de obrigação acessória prevista em lei,
aplicada nos estritos termos legais, não possui efeito de confisco. Os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade não possuem o condão de substituir a vontade da
lei pela vontade do julgador ou do intérprete.
Lançamento Procedente
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000067/2007-17

O presente processo trata do Auto de Infração DEBCAD no 37.013.533-4 (fls.
03/13), consolidado em 18/06/2007, relativo ao Período de Apuração 01/01/1999 a 31/12/2003,
que lançou contra o contribuinte Crédito Tributário no montante de R$ 373.536,16, referente à
multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5° da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 284, inciso II
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048199, atualizado nos termos
do art. 8o da Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007, correspondente a 100% do valor devido
relativo à contribuição apurada sobre os fatos geradores não declarados, limitada, por
competência, aos valores previstos no § 4° do art. 32 da Lei 8.212/91. (em função do número de
segurados da empresa).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 29/61), temos que:
1. A empresa Sabó Sistemas Automotivos Ltda. foi totalmente incorporada
em 19/07/2002 pela empresa Sabó Indústria e Comércio de Autopeças
Ltda., que, como sucessora, responde pelas faltas cometidas pela empresa
incorporada;
2. O presente Auto de Infração envolve as infrações cometidas pelas duas
empresas: Sabó Indústria e Comércio de Autopeças Ltda. e Sabó Sistemas
Automotivos Ltda.;
3. A Sabó Sistemas Automotivos Ltda. apresentou GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social sem informar:
a. Abonos concedidos aos empregados contratados por prazo
indeterminado, parte empresa, no período de 12/1999 a 03/2000,
06/2000 a 07/2000, 12/2000 a 0212001, 12/2001 e 02/2002;
b. Abonos concedidos aos empregados contratados por prazo
determinado, parte empresa no período de 12/1999; 02/2000,
03/2000, 0612000, 12/2000, 01/2000, 12/2001 e 02/2002;
c. Pagamentos efetuados aos contribuintes individuais (autônomos),
parte empresa, no período de 12/1999, 03/2000 a 07/2002;
d. Retiradas pró-labore, parte empresa, no período de 01/2000 a
05/2000;
4. A Sabó Indústria e Comércio de Autopeças Ltda. apresentou GFIP - Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social sem informar:
a. Abonos concedidos aos empregados contratados por prazo
indeterminado, parte empresa, no período de 02/2000, 12/2000,
01/2001, 10/2001, 1212001, 10/2002, 11/2002 e 10/2003;
b. Abonos concedidos aos empregados contratados por prazo
determinado, parte empresa, no período de 10/2002 e 11/20002;
c. Pagamentos efetuados aos contribuintes individuais (autônomos),
parte empresa, no período de 01/1999 a 04/1999, 08/1999 a
12/1999, 02/2000 a 07/2000, 04/2001 a 06/2001, 09/2001 a
12/2001, 06/2002 e 08/2002 a 11/2003;
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000067/2007-17

d. Retiradas pró-labore, parte empresa, no período de 01/1999,
03/1999, 04/1999, 06/1999, 11/2002 e 04/2003 a 12/2003;
e. Pagamentos efetuados aos contribuintes individuais (autônomos),
parte segurados não descontada, no período de 04/2003 a 12/2003;
f. Retiradas pró-labore, parte segurados não descontada, no período
de 04/2003 a 10/2003;
5. O cálculo da multa encontra-se detalhado no Relatório Fiscal da Aplicação
da Multa (fls. 37) e nos seus anexos nas fls. 39 a 61, notadamente as
planilhas 7 e 8;
6. A Multa aplicada em função do limite do número de segurados por cada
empresa separadamente:
a. Sabó Sistemas Automotivos Ltda., equivalente a R$ 171.339,56;
b. Sabó Indústria e Comércio de Autopeças Ltda., equivalente a R$
202.196,60.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 18/06/2007
(fl. 03) e, em 17/07/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 63/69, instruída
com os documentos nas fls. 71 a 170.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOII para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-21.769, em 27/11/2007 a 11a Turma julgou no sentido de considerar procedente o
crédito constituído no Auto de Infração.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPOII, via Correio, em
22/02/2008 (AR - fl. 193) e, inconformado com a decisão prolatada, em 20/03/2008,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 201/209, onde se insurge
de forma genérica contra o lançamento e, de forma específica, alega que o Abono pago não pode
ser tratado como salário uma vez que, de acordo com a Convenção Coletiva, trata-se de “Abono
Pecuniário para Ajuda, de Custo, nos termos de que trata a letra “j", inciso “v", parágrafo 9°, art.
214 do Decreto 3.048/99 (...)”.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000067/2007-17

Decadência
Trata o presente processo da exigência de multa por não ter a empresa informado
em GFIP todos os fatos geradores das contribuições sociais devidas.
Embora a Recorrentes não tenha se pronunciado acerca da decadência em seu
Recurso Voluntário, por ser matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes,
pode ser apreciada de ofício pelo julgador, razão porque passo à análise.
O crédito tributário se refere aos períodos, não contínuos, de 01/1999 a 12/2003.
Como trata os presentes autos de multa por descumprimento de obrigação
acessória, a contagem do prazo decadencial deve levar em conta o disposto do artigo 173, I, do
Código Tributário Nacional, conforme verbete da Súmula CARF no 148, nos seguintes termos:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Como o lançamento se efetivou com a ciência do contribuinte em 18/06/2007, o
crédito tributário lançado encontra-se fulminado pela decadência até a competência 11/2001.

Mérito
O presente processo trata da multa por não ter a empresa informado em GFIP
todos os fatos geradores das contribuições sociais devidas, nos termos do art. 32, inciso IV, § 5°
da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048199.
Assim, para que seja verificara a subsunção dos fatos à penalidade estabelecida na
norma, necessário se faz a verificação que efetivamente ocorreu o fato gerador que torna válida a
incidência da multa tributária.
A Recorrente se insurge, especificamente, apenas com relação aos fatos geradores
decorrentes dos pagamentos efetuados pela empresa aos segurados empregados a título de
“abono”, em razão de acordo salarial firmado em Convenção Coletiva de Trabalho, razão porque
passamos à análise do mesmo.
A Recorrente assevera que o texto da Convenção Coletiva de Trabalho é
inequívoco ao dispor acerca do “Abono Pecuniário para Ajuda de Custo, nos termos de que trata
a letra “j", inciso “v", parágrafo 9°, art. 214 do Decreto 3.048/99(...)", motivo porque, referido
abono não o pode ser tratado como verba tributável, tendo em vista o caráter eminentemente não
salarial atribuído pela própria Convenção Coletiva.
Consoante se verifica dos autos, o cerne da questão dos fato gerador trazida à
baila, gira em torno da incidência, ou não, das contribuições sociais sobre valores pagos a título
de “Abono”, considerados como salário de contribuição pela fiscalização e definidos na
Convenção Coletiva de Trabalho como “abonos pecuniários para ajuda de custo”.
Inicialmente, cabe ressaltar que os acordos e convenções coletivas de trabalho não
detêm o poder de alterar a definição legal do fato gerador de contribuição para a Seguridade
Social, nos termos do artigo 114 e 123 do Código Tributário Nacional:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000067/2007-17

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Nesse contexto, cabe ao Fisco investigar e verificar a ocorrência do fato jurídico
tributável, nos termos determinados pelo artigo 142 do CTN que assim dispões:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Cabe ainda destacar o disposto nos artigos 111, inciso II e 176, do CTN,
indispensáveis ao deslinde da lide em debate, in verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;
III – dispensa do cumprimento de obrigações acessórias
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração.
Destarte, nos termos dos dispositivos legais supracitados, constata-se que
qualquer espécie de isenção que o Poder Público pretenda conceder deve decorrer de lei
disciplinadora, sendo sua interpretação literal e não extensiva.
Nesse diapasão, com base nas premissas inseridas nos dispositivos legais acima
referidos, passamos à análise do caso concreto, em face da configuração do abono concedido por
força da Convenção Coletiva de Trabalho aos trabalhadores, como salário de contribuição pela
fiscalização.
Inicialmente, cabe destacar o que determina a Consolidação das Leis do Trabalho
a esse respeito:
Art. 457 Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber.
§ 1o Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos
pelo empregador. (Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953).
A Lei no 8.212 estabelece em seu artigo 28 o que deve ser considerado salário de
contribuição, trazendo no § 9o os pressupostos legais para que determinada remuneração não se
caracterize como salário de contribuição, vejamos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000067/2007-17

prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
e) as importâncias:
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
Na mesma toada, o Decreto n° 3.048/99 assim estabelece:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
V - as importâncias recebidas a título de:
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei;
Cabe à empresa a arrecadação e recolhimento do tributo devido, nos seguintes
termos:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência;
Com efeito, de acordo com o que preceitua o Parecer PGFN no 2114/2011 "o
abono previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, sendo desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não sofre a incidência de contribuição previdenciária.”
Observe-se que a fundamentação do Parecer teve lastro na jurisprudência do STJ,
colacionando os seguintes excertos de votos desse tribunal:
2. A Primeira Turma deste STJ entendeu que "considerando a disposição contida no art.
28, § 9o, 'e', item 7, da Lei 8.212/91, é possível concluir que o referido abono não
integra a base de cálculo do salário de contribuição, já que o seu pagamento não é
habitual - observe-se que, na hipótese, a previsão de pagamento é única, o que revela a
eventualidade da verba -, e não tem vinculação ao salário".
(REsp 819.552/BA, Min. Luiz Fux, rel. p. acórdão Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 02.04.2009).

Ora, considerando a disposição contida no art. 28, § 9o, 'e', item 7, da Lei 8.212/91, é
possível concluir que o referido abono não integra a base de cálculo do salário de
contribuição, já que o seu pagamento não é habitual - observe-se que, na hipótese, a
previsão de pagamento é única, o que revela a eventualidade da verba -, e não tem
vinculação ao salário - note-se que, no caso, o benefício tem valor fixo para todos os
empregados e não representa contraprestação por serviços, tendo em vista a
possibilidade dos empregados afastados do trabalho também receberem a importância.
Nesse contexto, é indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre as
importâncias recebidas a título de "abono único" previstas na cláusula acima referida.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000067/2007-17

(STJ, REsp 819.552/BA, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Teori Albino
Zavascki, DJe 18/5/2009)
Note-se, portanto, que o entendimento jurisprudencial é o de que a exclusão do
abono do salário-de-contribuição depende da desvinculação do salário e da eventualidade da
verba.
No entanto, conforme se verifica no DAD - Discriminativo Analítico de Débito e
nas Convenções Coletivas de Trabalho, os abonos foram pagos em várias competências
(competências de 12/99, 01/00; 02/00; 03/00; 06/00; 07/00; 12/00, 01/01, 02/01; 12/01 e 02/02),
o que demonstra a habitualidade dos mesmos.
Assim, a autoridade lançadora considerou os pagamentos realizados pela empresa
aos segurados empregados como remuneração, nos termos do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, em
virtude da natureza remuneratória das verbas concedidas.
O contribuinte se insurge de forma genérica contra o lançamento, não se
desincumbindo do ônus de comprovar, com documentação hábil e idônea, que as verbas
concedidas aos segurados empregados se enquadrariam em uma das hipóteses previstas no § 9°,
do artigo 28, da Lei n° 8.212/91, de maneira a rechaçar a tributação imputada.
Dessa forma, os abonos pagos devem ser considerados salário de contribuição.

DA MULTA APLICADA
A multa aplicada está em consonância com o disposto no artigo 32, inciso IV, § 5°
da Lei 8.212/91, nos termos da redação conferida à época dos fatos geradores, senão vejamos:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Dessa forma, ressai totalmente subsistente o lançamento.
No entanto, a partir da Medida Provisória (MP) no 449, de 3 de dezembro de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que alterou a legislação
previdenciária, inclusive no tocante às penalidades pelo descumprimento de obrigação tributária,
para efeito de avaliação da retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade, há
entendimento pacificado no âmbito deste Conselho Administrativo, conforme o enunciado da
Súmula abaixo relacionada:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000067/2007-17

Dessa forma, há de se aplicar a retroatividade benigna em matéria de penalidade
nos lançamentos de ofício relacionados às exigências de contribuições previdenciárias, e da
multa correlata pela falta de declaração dos fatos geradores em GFIP, com aplicação de sanção
pecuniária mais favorável ao autuado, que será implementada a partir de cálculo efetuado em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, no
momento do pagamento ou do parcelamento dos débitos.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para declarar a decadência até a competência 11/2001 e determinar o cálculo da
multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico
para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital